Tribunal: TJMT
Processo: 0002803-33.2012.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002803-33.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE APARECIDA CASTILHOS - CPF: 040.422.759-74 (APELADO), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), SALETE BOMFANTI - CPF: 193.144.509-53 (APELANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), LEONARDO BONFANTI TREIN - CPF: 050.665.391-90 (ADVOGADO), ITACIR BONFANTI - CPF: 297.409.839-87 (APELANTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE ANIMAL –
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA 2.ª VOGAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 22 – REJEITADA
– ANIMAL SILVESTRE (ANTA) CRIADO COMO DOMESTICADO E DEAMBULANDO LIVREMENTE POR PROPRIEDADE RURAL –
ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS – TESES ANALISADAS JUNTAMENTE COM O MÉRITO E REJEITADAS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS GUARDIÕES – ARTIGO 936 DO CPC – EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADAS – CONCORRÊNCIA DE CULPAS NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – PENSÃO VITALÍCIA – PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DANO MORAL PRESUMIDO – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO – DANO ESTÉTICO COMPROVADO POR MEIO DE FOTOGRAFIAS E PERÍCIA MÉDICA – QUANTIA FIXADA MANTIDA EM VIRTUDE DOS DANOS FÍSICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO DANO MORAL E ESTÉTICO – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO STJ – MULTA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR EM VIRTUDE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIO MANTIDA – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O INTUITO DE FORÇAR A JULGADORA SINGULAR EM REAPRECIAR QUESTÃO DECIDIDA –
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1- Não há falar em aplicabilidade da Súmula Vinculante 22, porque esta ação não foi ajuizada em face do empregador. De igual modo, não há falar em conflito de competência entre esta Justiça Estadual e a Especializada, já que não compete à Justiça do Trabalho analisar a responsabilidade civil dos detentores do animal que atacou a Apelada, se com ela, àqueles não tinham qualquer relação de emprego.

2- Não há nulidade no fato de a Juíza singular rejeitar a contradita e compromissar as testemunhas. Ao contrário, a Julgadora
a quo
foi cuidadosa, pois ouvindo-os como informantes não poderia, caso constatasse inverdades em suas assertivas, determinar a remessa de cópia dos autos para o representante do Ministério Público para apuração do crime de falso testemunho. Ademais, consoante o entendimento pacífico do STJ,
“a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nullité sans grief”
(STJ - REsp: 1821909 MS 2019/0178392-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) e, neste caso, não há provas de que os Recorrentes sofreram qualquer prejuízo pelo fato de a Juíza ter ouvido as pessoas como testemunhas compromissadas, pois o Advogado que os representa estava presente no ato, formulou perguntas e teve seu pedido de reprodução do DVD acolhido.

3- Consoante a jurisprudência pátria,
“o simples inconformismo da parte com a valoração da prova feita pelo magistrado confunde-se com o próprio mérito, onde deverá ser analisada, não havendo que se falar em nulidade do processo”
. (TJ-MG - AC: 10363170017505003 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 04/02/2019).

4- Alegação de nulidade processual diante da ilicitude das fotografias juntadas aos autos que, segundo os Recorrentes foram editadas pela parte adversa. Tese rejeitada porque durante a audiência de instrução, constatou-se que o DVD juntado com a exordial, não estava nos autos. O advogado da Recorrida confirmou que estava em seu escritório e a Juíza singular, além de relembrar que se trata de documento probatório, de forma que não poderia ter sido retirado do processo, deu prazo para que o Patrono devolvesse o DVD, sem qualquer insurgência dos Recorrentes na ocasião. Ademais, as fotografias não constituem do elemento-base que serviu de convencimento para a juíza sentenciante para o acolhimento dos pedidos formulados na exordial. Logo, as fotografias não são consideradas provas ilícitas e, mesmo se assim fosse admitido, não estão isoladas nos autos, há outras provas que foram examinadas pela Juíza sentenciante.

5- O fato de a Julgadora ter perguntado se o animal, que a testemunha afirmou ser domesticado chamar-se “Chico” não traz qualquer nulidade à oitiva. A Julgadora agiu como lhe competia, formulou perguntas de caráter necessário, o que não caracteriza, em absoluto, nulidade. A Juíza buscou tão somente esclarecer com minúcias os fatos narrados pela testemunha. Ademais, não houve qualquer protesto ou arguição dos Apelantes na oportunidade e, mais: embora os Recorrentes aleguem a nulidade processual, não indicaram qualquer prejuízo pelo fato de a Juíza ter perguntado se o nome do animal era aquele. Portanto, diante da inexistência de demonstração de prejuízo, não há qualquer nulidade a ser declarada, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

6- A prova emprestada pode ser conceituada como
“a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão extraída daquele.”
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2006, p.523). Na hipótese, a cópia de parte da Ação Trabalhista, incluindo a oitiva das testemunhas e o depoimento prestado pela Recorrida, não foi trasladada de outro processo como prova emprestada, foi juntada pela Apelada com os documentos que instruíram a exordial da Ação e fazem parte da categoria de prova documental. Assim, inexiste cerceamento de defesa, haja vista que os Apelantes tiveram garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, quando foi lhes oportunizado manifestar sobre o acervo documental acostado pela Apelada e juntar aos autos a cópia integral daquela lide, ademais, os Recorrentes não apresentaram qualquer vício substancial ou formal que pudesse infirmar a validade da prova documental apresentada. E mais: a Julgadora singular também determinou a nova produção de prova neste processo.

7- Se a matéria discutida nos autos é eminentemente fática e comporta diferentes formas de interpretação a partir do substrato probatório, o fato do juízo dar maior ou menor relevância a um ou outro elemento decorre do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil. No caso concreto, levando-se em consideração a dinâmica dos fatos narrados, é mais verossímil concluir que os Apelantes domesticaram o animal e o criaram como de estimação, o qual transitava livremente por toda a propriedade, inclusive na área arrendada e era alimentado pelos funcionários da fazenda, por ordens dos Recorrentes.

8- Nos termos do artigo 375, da Lei Processual Civil, ao analisar os autos, o Julgador deve aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. Assim, o Juiz deve proferir decisão com base no conjunto probatório produzido nos autos e de acordo com as regras da experiência e critérios de lógica, funcionando a fundamentação como meio de justificação e compreensão do processo lógico de formação da convicção. Na hipótese concreta, embora os Apelantes queiram fazer crer que a sentença merece reforma porque a Juíza não valorou devidamente as provas, em especial o teor da Ata Notarial e da Declaração Pública, cujos documentos noticiam a prática de crime de extorsão pela testemunha do Juízo, tal fato não se mostra escorreito, já que além de a Julgadora singular ter determinado extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes e necessárias, a Juíza a quo não tomou como supedâneo para o deferimento do pleito, tão somente as afirmações da referida pessoa, mas todo o conjunto fático-probatório, que não deixa margem para dúvidas quanto ao fato de que os Recorrentes mantinham a anta na propriedade como animal doméstico, bem como que todos os que trabalhavam na fazenda alimentavam o animal, o qual, inclusive, fora capado e criado desde pequeno. Ou seja, exerciam a guarda do animal silvestre, sendo responsáveis nos termos do artigo 936, do Código Civil.

9- Em que pesem os Apelantes alegarem a culpa exclusiva da vítima e o caso fortuito como excludentes da responsabilidade civil, no caso, as provas deixam evidente que o local onde a Recorrida foi atacada era próxima a uma estrada interna da propriedade rural, por onde todos transitavam, já que levava à área da plantação e, se não bastasse, qualquer pessoa capaz tem discernimento para entender que um animal silvestre de grande porte, tal qual a anta, pode atacar pessoas e os Apelantes deviam ter adotado dever de cuidado no sentido de proteger os seus funcionários e os funcionários do arrendador, em especial porque ficou evidente que a propriedade não era dividida por cercas internas.

10- No caso também não se cogita a concorrência de culpas, que autorizaria a redução equitativa do valor da indenização, na forma do art. 945 do Código Civil. No momento em que foi atacada, a Recorrida encontrava-se na área não abrangida pelo arrendamento rural (isto é, não estava na parte do imóvel que foi arrendada ao seu empregador). No entanto, outro não teria sido o desfecho caso a Recorrida estivesse em outra parte da fazenda, eis que a prova dos autos deixa evidente que o animal deambulava pela integralidade da propriedade, que não era dotada de cercas internas dividindo a área arrendada daquela que os Recorrentes exerciam a posse direta. Assim, o fato de a Recorrida estar transitando pela estrada interna da fazenda, que levava à represa, por si só, não contribuiu de forma alguma para a ocorrência dos danos, em especial porque o animal deambulava livremente por TODA a propriedade.

11- Consoante a jurisprudência pacífica do STJ,
“a vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do evento danoso”
. Nessa esteira, devidamente comprovada a perda da capacidade para a prática do labor que a Recorrida exercia, não há falar em reforma da sentença que condenou os Apelantes ao pagamento de 1⁄2 (meio) salário mínimo a título de pensão vitalícia.

12- Não há motivos para a inaplicabilidade do Verbete Sumular 54 do STJ, segundo o qual,
“os juros moratórios fluem a partir do evento danos, em caso de responsabilidade extracontratual”.

13- O dano moral, no caso concreto, decorre do próprio ataque do animal que estava sob a guarda dos Recorrentes, da dor experimentada, e independe de outras provas. Trata-se do dano moral
in re i’psa
, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.

13- Ao fixar a indenização por danos morais, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao trazer tais conceitos para o caso em concreto, tendo em vista os fatos que deram origem aos danos, a intensidade da dor sofrida pela Recorrida que foi pisoteada e mordida pelo animal, a capacidade econômica da Apelada (cozinheira) e dos Recorrentes (sojicultores), bem como o caráter compensatório e punitivo da verba indenizatória manteve-se a verba indenizatória em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), porque tal quantia não é capaz de acarretar o enriquecimento indevido da Apelada e também não é exacerbado a ponto punir demasiadamente os Recorrentes.

14-
“Nas indenizações por danos morais e estéticos, o termo inicial de incidência dos juros moratórios, em se tratando de ilícito extracontratual, é desde a data do evento danoso, em atenção à Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Já quanto à incidência da correção monetária, o termo inicial deve ser a data do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça”
. (TJ-MG - AC: 10338120048248001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/05/2020).

15- De acordo com Maria Helena Diniz,
“o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.”
(
in
Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008). Na hipótese, não há qualquer dúvidas acerca da existência do dano estético, o qual foi comprovado por meio das fotografias e perícia médica.

16- Sob a pecha de que ocorreu omissão e contradição na sentença, os Apelantes opuseram os Embargos de Declaração pretendendo que a Juíza singular procedesse em nova análise das provas, ainda que seja sabido que o simples descontentamento da Parte com o resultado do julgamento ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível a oposição dos Aclaratórios, que serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros, contraditórios ou erro material. Mantida a multa aplicada pela Juíza
a quo
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002803-33.2012.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Salete Bonfanti
e
Itacir Bonfanti
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação de Indenização por Responsabilidade pela Guarda de Animal, ajuizada por
Cleide Aparecida Castilhos
.

A Julgadora
a quo
acolheu os pedidos, condenou os Apelantes ao pagamento solidário de pensão vitalícia no valor equivalente a 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente, desde a época do evento danoso (27/12/2010), consignando que as pensões vencidas deverão ser pagas em parcela única, com correção monetária pelo IGP-M/FGV e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data dos respectivos vencimentos.

Os Apelantes ainda foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, cada qual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e ambas acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e corrigidas pelo IGP-M/FGV a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Por fim, considerando que no decorrer da instrução colheram-se fortes indicativos da prática de diversos ilícitos penais como extorsão, falso testemunho, crime ambiental, seja por manter em cativeiro, sem autorização da autoridade competente, animal silvestre, seja pela morte do animal, no intuito de aniquilar a prova, a julgadora singular determinou extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes e necessárias.

Depois da oposição de Embargos de Declaração, os Recorrentes foram condenados ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.º do CPC, a qual foi fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformados, os Apelantes suscitam preliminares de nulidade da sentença e vícios processuais e, para tanto, abriram os seguintes tópicos nas razões do Apelo: a) da suspeição das testemunhas do Juízo Clovis Desbesel e Juliana Desbesel; b) do interesse na causa das testemunhas do Juízo Clovis Desbesel e Juliana Desbesel – da inimizade pessoal que se formou entre tais testemunhas e os Apelantes – do teor da Ata Notarial e Declaração Pública (documentos dotados de fé pública); c) da ilicitude das provas juntadas aos autos na fl. 214 (fotografias claramente editadas/manipuladas pela Apelada); d) da nulidade por vício no depoimento da testemunha da parte Apelada diante da clara coação/indução praticada pelo Juízo de Primeiro Grau; e e) da nulidade das provas emprestadas no processo trabalhista – ausência do contraditório e da ampla defesa – desrespeito ao devido processo legal – da clara violação constitucional.

No mérito, sustentam que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da vítima ou por caso fortuito.

Alegam que, caso não seja reconhecida qualquer das excludentes da responsabilidade civil, deve ser declarada a concorrência de culpas e, de conseguinte, reduzida a indenização.

Insurgem-se quanto ao pagamento de pensão. Argumentam que a prova pericial comprova a inexistência de invalidez total da Recorrida e requerem seja excluído o dever de prestar alimentos.

No que tange aos danos estéticos, afirmam que a Apelada apresenta meras cicatrizes e que por tal motivo deve ser afastada a condenação, ou, que a verba deve ser reduzida.

Em relação aos danos morais, sustentam que a indenização foi fixada em valor exacerbado e pugnam pela redução.

Ainda argumentam que os juros de mora de ambas as verbas indenizatórias (dano moral e estético) devem incidir desde o arbitramento porque ao caso não se aplica o Verbete 54 da Súmula do STJ.

Por fim, aduzem que, diferente do entendimento exposto pela Julgadora singular, os Embargos de Declaração não são protelatórios, de forma que deve ser afastada a condenação ao pagamento da multa aplicada.

Contrarrazões no Id. 36918452.

Nas razões do Apelo, os Apelantes requereram a concessão de efeito suspensivo. O pedido foi indeferido; todavia, em juízo de retratação, recebi o Recurso em ambos os efeitos.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADES E VÍCIOS PROCESSUAIS)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão dos fatos e das teses arguidas pelos Recorrentes, analiso os alegados vícios e nulidades processuais em conjunto com o mérito.

É como voto.

VOTO (QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA 2.ª VOGAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 22)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na sessão do dia 01/07/2020, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário suscitou questão de ordem, aduzindo a aplicabilidade da Súmula Vinculante 22, cuja redação tem o seguinte teor:

A Justiça do Trabalho é competente pra processar e julgar as
ações de indenização por danos morais e patrimoniais
decorrentes de acidente de trabalho
propostas por empregado contra empregador
, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004
.

O Enunciado sumular não se aplica ao caso, pelo simples fato de que a Ação indenizatória
não foi ajuizada em face do Empregador
, e sim daqueles que, segundo alegado na petição inicial, detinham a guarda do animal silvestre que atacou a Autora/Apelada.

Ademais, antes de ajuizar a demanda nesta Justiça Estadual, a Recorrida promoveu feito na Justiça do Trabalho e indicou no pólo passivo da demanda, além da Apelante Salete, o seu empregador - pessoa que arrendava parte da propriedade rural dos Recorrentes.

A Ação foi extinta sem resolução do mérito em relação à Recorrente Salete, porque o TRT da 23.ª Região firmou entendimento de que a Apelante não possuía qualquer relação empregatícia com a Recorrida, já que tão-somente arrendava parte de sua propriedade ao empregador. Logo, de ofício,
declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para examinar o pedido de indenização decorrente da responsabilidade pela guarda do animal
,
o que

motivou o ajuizamento da Ação onde foi proferida a sentença objeto deste Recurso
.

No que tange ao empregador,
que não integra o pólo passivo desta lide
, o pedido foi julgado improcedente porque o Tribunal Regional do Trabalho firmou convicção de que aquele não poderia ser responsabilizado pelo ataque, já que não detinha a guarda do animal, e também porque não ficou comprovada sua culpa ou dolo para eclosão do evento danoso.

A ementa está assim redigida:

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – EX OFFICIO. RESPONSABILIDADE DE GUARDA. Não possuindo a segunda ré qualquer relação contratual com a autora, mormente relação empregatícia, já que tratava-se tão-somente de arrendante de parte da sua propriedade rural ao primeiro réu, este sim, empregador da autora,
é cristalina a incompetência desta Especializada para examinar o pedido de indenização pelo acidente ocorrido decorrente da responsabilidade de guarda da segunda ré, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito com relação ao pedido em questão
. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE CULPA DO EMPREGADOR E DO NEXO DE CAUSALIDADE. Descabe cogitar de culpa patronal por ataque de animal ocorrido na constância da relação de emprego quando o fato causador é atribuído única e exclusivamente a terceiro. Acresça-se a isso o fato de inexistir prova do indício de culpa do empregador, que tenha contribuído com o sinistro, motivo porque é de se manter a sentença de primeiro grau que o exonerou do pagamento de indenização dos danos sofridos.
(fonte:
https://www.trt23.jus.br/acordao/2011/DJ1308/300102037.pdf. Acesso em 01/07/2020
). (sem grifos no original)

Logo,
não há falar em aplicação da Súmula Vinculante 22, porque esta ação não foi ajuizada em face do empregador.

Também não há falar em conflito de competência entre esta Justiça Estadual e a Especializada, já que
não
compete à Justiça do Trabalho analisar a responsabilidade civil dos supostos detentores do animal que atacou a Apelada, se com ela, àqueles não tinham qualquer relação de emprego.

Assim,
rejeito a questão de ordem e deixo de suscitar conflito de competência
, pois esta Justiça Estadual é competente para a análise da Ação de Indenização por Responsabilidade pela Guarda de Animal, ajuizada pela Apelada em face dos Recorrentes que, conforme alega na petição inicial, detinham a guarda do animal silvestre que a atacou.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a Recorrida sustentou que, em 11/09/2010, foi contratada por
Edson Gustavo Starlick
para exercer o trabalho de serviços gerais e cozinheira em área rural arrendada por seu empregador, de propriedade dos Apelantes.

Sustentou que os Recorrentes residiam no imóvel na parte que não abrangeu ao contrato de arrendamento e que mantinham uma anta de aproximadamente 300 kg (trezentos quilogramas) e 1 m (um metro) de altura, que era chamada de “Chico” e que circulava livremente por toda a propriedade, inclusive na área arrendada.

Relatou que os Apelantes acolheram o animal, castraram e o denominaram de “Chico”, mantendo-o como domesticado e a circular livremente por toda a propriedade.

Argumentou que, em 27/12/2010, dirigiu-se até a represa para jogar restos de comida em forma de ceva de peixe e quando retornava para seguir pela estrada de circulação interna da propriedade foi surpreendida e atacada pela anta que a mordeu e a pisoteou.

Afirmou que tentou correr, mas foi alcançada pelo animal que a mordeu nos ombros, braços, axila, perna e mãos e que os ferimentos só não foram maiores porque um cachorro avançou contra a anta.

Relatou que em razão da gravidade das lesões foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso, submetida a cirurgias, ficou internada até 07/01/2011 e que, até o ajuizamento da demanda, em 24/04/2012, ainda fazia tratamento porque sentia dores e grandes limitações nos membros que foram atingidos, além de ter ficado com cicatrizes em grande parte do corpo.

Na petição inicial, a Recorrida pormenorizou os danos físicos da seguinte forma:

Em relação ao membro superior direito, disse que a ponta do dedo mínimo teve que ser restaurada e ficou sensível; os nervos da mão foram lesionados e a impede de fazer qualquer esforço, porque treme e lateja fortemente; teve perda de massa muscular e de nervos do braço direito, o que acarreta a falta de sensibilidade ao longo do membro até a altura do punho, de forma que praticamente não têm movimento ou força; as lesões causadas no ombro direito, próximas à axila e ao seio, não permitem esforço e movimentos laterais, incomodando ao fazer qualquer movimento. Assim, segundo argumentou a Recorrida, toda a extensão do braço direito lateja e dói de forma constante.

No que tange ao membro inferior direito, afirmou que sente dores intensas e grande fadiga pela perda de massa muscular e de nervos na altura da panturrilha.

Quanto ao membro superior esquerdo, relatou que perdeu músculos e nervos do antebraço, o que acarretou a perda da força e excesso de sensibilidade, bem como que perdeu a ponta do dedo polegar, que ficou sem movimento e que as lesões na palma da mão a deixaram extremamente sensível, dificultando o ato de pegar objetos, o que já é comprometido pela perda do movimento do polegar.

A Recorrida argumentou que além dos danos físicos, passou a sentir insegurança, profundo receio de ser agredida por animais e que, em virtude do trauma psicológico, foi orientada a buscar auxílio profissional.

Ressalvou que o ataque foi presenciado por seu filho, que também ficou traumatizado e precisou submeter-se a tratamento especializado com psicólogo.

A Apelada trouxe informação de que antes de ajuizar esta demanda, promoveu reclamatória trabalhista (n.º 0000463-88.2011.5.23.0066) em face do seu empregador
Edson Gustavo Starlick
e da Apelante Salete Bonfanti, responsável pela administração da fazenda, conforme procuração outorgada por seu irmão e também Apelante, Itacir Bonfanti.

Afirmou que os Requeridos daquele feito promoveram defesa conjunta negando a existência do animal silvestre domesticado e que o feito foi extinto sem resolução do mérito por ser reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho, em virtude da exclusão da responsabilidade do empregador pela guarda do animal.

A Autora/Recorrida juntou aos autos cópia de parte do feito trabalhista e das provas ali produzidas e requereu a condenação de ambos os Recorrentes ao pagamento das verbas indenizatórias.

Ao final, pugnou pela condenação dos Apelantes ao pagamento de:

a) indenização por danos materiais decorrente da perda da capacidade laboral, a ser apurado por perito e arbitrado pelo Juiz, considerando a sobrevida de mais 44,7 (quarenta e quatro anos e sete meses), incluindo o 13.º (décimo terceiro) salário, a ser pago em parcela única, nos termos do artigo 950, do Código Civil;

b) indenização por danos materiais para cobertura de despesas médicas decorrentes de cirurgias especializadas não disponibilizadas pelo SUS, a ser avaliada por perito judicial, ao fundamento de que o Sistema Único de Saúde não possibilita a reparação estética e que o tratamento psicológico fornecido pela rede pública não se mostra eficaz. Em pormenores, pugnou que os Apelantes fossem compelidos ao pagamento das despesas com cirurgias plásticas, próteses estéticas, medicamentos, tratamento ambulatorial, acompanhamento psicológico, sessões de fisioterapia e o que mais fizesse necessário para sua ampla recuperação, a ser apurado em perícia médica.

c) indenização por danos morais cumulado com danos estéticos, decorrente dos sofrimentos que lhe foram impingidos, dor e aflição e de todas as cicatrizes que restaram em seu corpo e atrofia de membros, indicando o valor de 1000 (um mil) salários mínimos, que correspondia ao montante de R$ 622.000,00 (seiscentos e vinte e dois mil reais);

Ao contestarem a Ação, os Recorrentes arguiram preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante Salete Bonfanti, sob a tese de que não há o menor indício de sua culpabilidade por ação ou omissão, ou qualquer responsabilidade objetiva ou subjetiva que lhe possa ser atribuída.

Afirmaram que o único argumento da Recorrida para responsabilizar a Apelante Salete é fato de que os irmãos são parceiros na propriedade do imóvel; todavia, de acordo com os Recorrentes, o caso versa sobre responsabilidade pessoal, de quem agiu ou se omitiu, cometendo o ato ilícito, motivo pelo qual pugnaram pela exclusão da Apelante da lide.

No mérito, aduziram que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da Recorrida que, de forma imprudente e negligente expôs-se a si e seu filho ao perigo, contrariou as normas e determinações expressas dos Apelantes, invadiu, sem qualquer autorização ou forma de consentimento, a parte da propriedade que não estava arrendada ao seu empregador, a qual está em processo de recuperação ambiental.

Alegaram que a área onde ocorreram os fatos margeia um riacho e que a Recorrida para ali se dirigiu de forma imprudente, portando restos de comida para alimentar peixes, o que acabou por atrair a atenção do animal silvestre que lhe atacou.

Afirmaram que a área é de preservação permanente, estava em fase de recuperação ambiental para a recomposição da fauna e flora e que lá poderiam ser encontrados animais silvestres.

Ressaltaram que não eram proprietários do animal, de forma que não lhes pode ser imputada qualquer responsabilidade e que a Apelada, por culpa exclusiva, em atitude imprudente, negligente e ilegal, se expôs ao perigo e poderia ter sido atacada por qualquer outro animal.

Reiteraram que jamais domesticaram animal silvestre ou autorizaram qualquer funcionário para assim proceder, mas que tão somente deram ordens aos seus prepostos para que respeitassem a natureza e os animais silvestres que encontrassem.

Resumiram que não podem ser responsabilizados porque: a) a Apelada não é sua empregada e nem mantém qualquer vínculo com eles; b) jamais foram detentores ou proprietários do animal em questão; c) nunca lhes dirigiram qualquer ordem ou orientação para que alimentasse peixes; d) a caça e a pesca no local são proibidos, sendo que a Apelada tinha ciência desses fatos porque no local havia placa de sinalização; e) não era permitida a entrada na área em recuperação ambiental; e f) a área não abrangia o contrato de arrendamento, sendo que os funcionários do arrendatário não tinham autorização para utilização de tal espaço, devendo tal fato ser considerado como invasão de propriedade alheia.

Os Apelantes ainda alegaram na peça de defesa que a fatalidade de ser atacada por animal silvestre não os responsabiliza solidária nem subsidiariamente, ainda que se considere a responsabilidade objetiva, porque o que ocorreu, nos termos da contestação,
“somente pode ser classificado como uma tragédia pessoal, se não de responsabilidade exclusiva da própria reclamante, no mínimo como caso fortuito.”

Seguiram argumentando que mesmo que o animal fosse domesticado, o que negaram veementemente, ainda assim a culpa seria exclusiva da Apelada, pois adentrou área proibida, de mata em formação, fora da posse de seu empregador,
“provavelmente com o intuito de passear com as crianças”.

Assentaram que em que pese à imputação dos depoimentos colhidos na Justiça do Trabalho, a própria testemunha Juliana Aparecida Sandri Desbessel admitiu que o animal que avistava no pátio da fazenda não permanecia em cercado e que perambulava sem restrição. De acordo com o que os Apelantes sustentaram na Contestação, o que foi afirmado pela testemunha é suficiente para afastar a tese da Recorrida de que o animal fora domesticado e era de propriedade dos Recorrentes.

Questionaram como um animal silvestre que vivia em campo aberto, com liberdade de perambular, pode ter visto como domesticado. No entender dos Apelantes, é óbvio que se tratava de animal que vivia na mata e, ocasionalmente, aparecia no pátio da fazenda.

Sustentaram que as testemunhas inquiridas na ação ajuizada na justiça do trabalho admitiram que eventualmente alimentavam o animal e que elas próprias
“possivelmente o “viciaram” para o retorno”
.

Segundo os Apelantes alegaram na contestação,
“em verdade, a atitude da reclamante de se dirigir com crianças para área em recuperação ambiental, a beira de rio, reconhecendo a existência de animal do porte conforme afirma, solto na mata e perambulando pela propriedade foi realmente temerária, chamando para si, inclusive a responsabilidade pela guarda das crianças, que diz que a acompanhava.”

Asseveraram que é impossível atribuir-lhes a
culpa in vigilando
, pois a Apelada invadiu a área.

De outro vértice, afirmaram que a Apelada se contradisse e que tal fato demonstra má-fé em suas intenções. Isso porque, consoante os Apelantes, a Recorrida afirmou que o Recorrente Itacir Bonfanti reside no Estado de Cascavel-PR, que se desloca para a cidade de Sorriso para organizar preparativos para o plantio e colheita e que o animal ficava solto e perambulava pela área. Assim, a contradição apontada refere-se às assertivas da Apelada no sentido de que o animal era de propriedade do Recorrente Itacir e que o Apelante não residia na fazenda. Questionaram como o Recorrente poderia ser proprietário de animal silvestre, que não permanecia em cercado, sem estar presente naquele local.

Também alegaram que a Recorrente Salete Bonfanti não ia à sede da fazenda, tratava unicamente das questões administrativas na cidade de Sorriso e que, na realidade, o imóvel ficava sob a responsabilidade de funcionários, que jamais domesticaram qualquer animal.

No que tange às provas juntadas pela Recorrida com a exordial da demanda e que foram produzidas na justiça do trabalho, os Apelantes argumentaram que a Apelada transcreveu apenas partes do que foi afirmado pelas testemunhas; que o depoimento da própria Recorrida não poderia ser considerado, já que é interessada, de forma que o que relatou naquela reclamatória trabalhista não tem valor probatório e, de outro norte, assentaram que, se é para dar credibilidade ao depoimento das partes, há que se considerar o que foi afirmado pela Recorrente Salete, quando afirmou que não deu qualquer ordem em relação ao animal, bem como porque ali ficou claro que a Recorrente não frequentava a fazenda e não pode ser responsabilizada por ato de terceiro, se houve.

Em relação às testemunhas, os Apelantes argumentaram que se contradisseram, em especial a testemunha Clóvis Pedro Debessel, quando afirmou que quem cuidava do animal era o Recorrente Itacir, quando a própria Apelada afirmou que este Recorrente dirigia-se à fazenda somente no início do plantio e colheita, para as providências.

Logo, no entender dos Apelantes, referida testemunha faltou com a verdade quando foi inquirida na justiça do trabalho e, no mais, apenas confirmou que, na verdade, a Apelada jamais teve a obrigação de ir ao rio e que o fez por conta e risco, embora proibido.

Aduziram que o Apelante Itacir foi incluído no pólo passivo desta demanda, mas não integrou a reclamatória trabalhista e, por conseguinte, não é admissível a prova emprestada, diante da inexistência do contraditório.

Contudo, caso houvesse valoração da prova testemunhal colhida na Justiça Especializada, alegaram que deveria servir para a improcedência do pedido autoral. Isso porque, de acordo com o que foi exposto na Contestação, diferente do que foi afirmado pela Apelada, na primeira instância a Justiça Trabalhista deu-se por competente para julgar tanto o empregador quanto os arrendantes, ora Recorrentes, e os pedidos formulados na Reclamatória Trabalhista foram julgados improcedentes.

Relataram que o TRT-23, deu razão ao empregador e, no que tange à Apelante Salete, consignou que não havia legitimidade, pois não havia vinculo de emprego entre ela e a Apelada.

Reiteraram que a Justiça Laboral concluiu pela impossibilidade de atribuir qualquer responsabilidade ao arrendatário da área e empregador da Apelada, quanto aos Apelantes.

Ao abrirem tópico para contestarem o pedido de danos materiais pela redução da capacidade laborativa, os Apelantes sustentaram que deveria ser reconhecida a concorrência de culpas.

Nos dizeres dos Recorrentes, se contribuíram para a ocorrência do acidente, deveria ser sopesado o limite da participação, haja vista que a conduta da vítima foi inaceitável, tendo sido decisiva para o efetivo infortúnio.

Assim, pugnaram, caso houvesse condenação, que fosse reconhecida a culpa em grau mínimo, fixando a verba indenizatória de forma reduzida, nos termos do artigo 944, parágrafo único e artigo 945, ambos do Código Civil.

Por fim, insurgiram-se quanto às pretensões indenizatórias e valores fixados pela Recorrida na inaugural da demanda, rebateram os documentos juntados, requereram a improcedência dos pedidos e a condenação da Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas e, conforme se observa do Id. 36916998, o Julgador deferiu a produção de prova pericial e nomeou o perito, bem como a prova oral.

O Laudo pericial consta do Id. 36917463 e foi devidamente homologado pela Juíza singular, em 05/12/2017 (Id. 36917479).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, após a oitiva, a julgadora concluiu que a questão mostrava-se nebulosa, havendo indícios de prática de crime de falso testemunho, entre outros. Assim, consignou ser imprescindível a oitiva do Apelante Itacir Bonfanti, bem como de Clóvis Pedro Desbesel, Francisco de Souza Marques Filho, Juliana Aparecida Sandri Desbessel, para esclarecimentos dos fatos, as quais seriam inquiridas como testemunhas do Juízo.

Em 18/08/2018, em continuidade à instrução, colheu-se o depoimento pessoal do Recorrente Itacir Bonfanti e, consoante se extrai do Termo de Audiência, naquela oportunidade os Recorrentes requereram a juntada de documentos - escritura de ato notarial, escritura de declaração e CD contendo gravação digital de áudios - ao argumento de que tais documentos comprovariam que foram vítimas de extorsão praticada pelo Sr. Clóvis Pedro Desbesel.

A Juíza deferiu a juntada dos documentos e determinou a imediata extração de cópia dos autos e o envio para o Ministério Público para adoção de providências cabíveis, diante de indícios da prática dos crimes de extorsão e prática de crime contra a fauna (Id. 36917955).

Os Senhores Clóvis Pedro Desbesel e Juliana Desbesel foram inquiridos em 03/04/2019, ocasião em que foi ouvido o CD juntado anteriormente pelos Apelantes. Finda a oitiva, a Julgadora encerrou a instrução e determinou a apresentação de memoriais.

Conforme relatado, na sentença objeto deste Apelo, a Juíza singular acolheu os pedidos condenou os Recorrentes ao pagamento solidário de pensão vitalícia no valor equivalente a 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente, desde a época do evento danoso (27/12/2010), consignando que as pensões vencidas deverão ser pagas em parcela única, com correção monetária pelo IGP-M/FGV e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data dos respectivos vencimentos.

Os Apelantes ainda foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, cada qual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e ambas acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e corrigidas pelo IGP-M/FGV a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Por fim, a Julgadora singular, considerando que no decorrer da instrução colheram-se fortes indicativos da prática de diversos ilícitos penais como extorsão, falso testemunho, crime ambiental, seja por manter em cativeiro, sem autorização da autoridade competente, animal silvestre, seja pela morte do animal, no intuito de aniquilar a prova, determinou extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes e necessárias.

Depois da oposição de Embargos de Declaração, os Recorrentes foram condenados ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.º do CPC, a qual foi fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Conforme exposto, em suas razões recursais os Apelantes alegam, em preliminar, a existência de vícios e nulidades processuais e, para tanto, abriram os seguintes tópicos nas razões do Apelo: a) da suspeição das testemunhas do Juízo Clovis Desbesel e Juliana Desbesel; b) do interesse na causa das testemunhas do Juízo Clovis Desbesel e Juliana Desbesel – da inimizade pessoal que se formou entre tais testemunhas e os Apelantes – do teor da Ata Notarial e Declaração Pública (documentos dotados de fé pública); c) da ilicitude das provas juntadas aos autos na fl. 214 (fotografias claramente editadas/manipuladas pela Apelada); d) da nulidade por vício no depoimento da testemunha da parte Apelada diante da clara coação/indução praticada pelo Juízo de Primeiro Grau; e e) da nulidade das provas emprestadas no processo trabalhista – ausência do contraditório e da ampla defesa – desrespeito ao devido processo legal – da clara violação constitucional.

Analiso as insurgências tais como exposto nas razões do Apelo.

Da Suspeição das Testemunhas do Juízo Clovis Desbesell e Juliana Desbesell
e
Do Interesse na Causa das Testemunhas do Juízo Clovis Desbesell e Juliana Desbesell – inimizade pessoal que se formou entre tais testemunhas e os Apelantes – teor da Ata Notarial e Declaração Pública (documentos dotados de fé pública)
:

Os Apelantes iniciam as argumentações com a alegada suspeição das testemunhas do juízo, Clóvis Desbesel e Juliana Desbesel, ao argumento de que no transcorrer processual foram colhidas provas, por documentos nos autos, que demonstram que tais pessoas tinham interesse na causa, bem como a inimizade pessoal com os Apelantes, além da prática do crime de extorsão contra eles (Recorrentes).

Aduzem que na audiência arguiram a suspeição das testemunhas; todavia, a contradita não foi aceita pela julgadora singular, sob a justificativa de que a oitiva seria feita sob compromisso, mas, na verdade, de acordo com os Recorrentes, isso não evitou que as testemunhas mentissem descaradamente e inventassem histórias fantasiosas, a fim de ludibriar a justiça e tentar desconfigurar os documentos fidedignos existentes contra elas nos autos.

Asseveram que além de terem faltado com a verdade, referidas pessoas confirmaram que as vozes nas gravações eram suas, com a extorsão praticada contra os Recorrentes; entretanto, surpreendentemente, os depoimentos foram considerados válidos e utilizados como fundamento principal para o acolhimento dos pedidos.

Argumentam que a explícita suspeição das testemunhas deveria levar ao indeferimento total da oitiva, em especial porque o CPC prevê, no artigo 447, § 3.º, que quando há mera suspeita de amizade ou inimizade das testemunhas com as partes ou o seu interesse no litígio, elas (testemunhas) devem ser descartadas ou ouvidas como mero informantes.

Sustentam que deve ser reconhecida a suspeição, com o consequente descarte de ambos os testemunhos, porque maculam integralmente o processo, já que Clóvis Desbesel e Juliana Desbesel somente se dignaram a comparecer em juízo depois da promessa de vantagem financeira feita pelo marido da Recorrida.

Alegam, ainda, que as citadas pessoas somente comparecerem em Juízo depois de terem sido informadas da existência da Ata Notarial e da Declaração Pública confeccionada pelos Recorrentes, ou seja, depois que tomaram ciência de que tinham contra si prova concreta do crime de extorsão, sem nada tendo a perder e na clara tentativa de prejudicá-los, compareceram na audiência com o único intuito de retaliação, o que evidencia a tese de inimizade pessoal e interesse na causa.

Reiteram que a Juíza singular não considerou os documentos que comprovam o crime de extorsão e que é imperiosa a reanálise dos fatos e dos documentos, a fim de que seja feita a correção do julgado, afastando os vícios e nulidades processuais que causaram os depoimentos das testemunhas do juízo, totalmente suspeitas.

Pois bem. Do DVD da oitiva das testemunhas Clóvis e Juliana constata-se que o Advogado dos Recorrentes contraditou tanto uma quanto outra, ao argumento de que tinham interesse na causa. A Juíza rejeitou a contradita porque, no seu entender, ouvindo o casal como informantes não poderia exigir deles que não faltassem com a verdade. Aliás, ao ouvir tanto Clóvis, quanto Juliana, a Julgadora foi enfática ao adverti-los de que não deveriam mentir, pois já pesava contra Clóvis o indício da prática de extorsão.

O Advogado dos Apelantes, protestou quanto ao indeferimento da contradita tão somente em relação ao DVD que fora juntado aos autos e onde foi gravada ligações telefônicas entre Clóvis e a Apelante Salete, pois solicitou que a testemunha ouvisse o áudio para que pudesse confirmar se aquela era ou não sua voz. A Julgadora concordou com o protesto e afirmou que iriam ouvir referida mídia, o que de fato ocorreu. Depois de inquirir Clóvis, a Juíza suspendeu a oitiva, os presentes ouviram o DVD e, então, prosseguiram com a sua inquirição.

Assim, não vejo nulidade no fato de a Juíza singular ter rejeitado a contradita e ouvido Clóvis e Juliana como testemunhas compromissadas. Ao contrário, na minha acepção a Julgadora
a quo
foi cuidadosa, pois ouvindo-os como informantes não poderia, caso constatasse inverdades em suas assertivas, determinar a remessa de cópia dos autos para o representante do Ministério Público para apuração do crime de falso testemunho.

Ademais, consoante o entendimento pacífico do STJ,
“a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nullité sans grief”
(STJ - REsp: 1821909 MS 2019/0178392-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) e, neste caso, não há provas de que os Recorrentes sofreram qualquer prejuízo pelo fato de a Juíza ter ouvido Clóvis e Juliana como testemunhas compromissadas, pois o Advogado que os representa estava presente no ato, formulou perguntas e teve seu pedido de reprodução do DVD acolhido. Ou seja, não há qualquer indício de que sofreram prejuízo.

Quanto à valoração das provas pela Juíza sentenciante, em especial o teor da Ata Notarial e da Declaração Pública, não acarreta nulidade processual, pois é amparada no princípio do livre convencimento motivado.

Com efeito,
“não há nulidade processual por má valoração das provas, eventual incorreção da Instância no exame das provas e aplicação do direito à espécie não trata de error in procedendo, apto a ensejar a nulidade do julgado, mas sim, de error in judicando, pelo que seria passível de reforma e não de anulação”.
(TJ-PA - APL: 00024192320078140006 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2016).

Nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
“o simples inconformismo da parte com a valoração da prova feita pelo magistrado confunde-se com o próprio mérito, onde deverá ser analisada, não havendo que se falar em nulidade do processo”.
(TJ-MG - AC: 10363170017505003 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 04/02/2019).

Com esses fundamentos, afasto as teses arguidas neste capítulo.

Da Ilicitude das Provas Juntadas aos Autos na fl. 214 (fotografias claramente editadas/manipuladas pela Apelada
):

Ainda alegando vícios e nulidades, os Apelantes sustentam que as fotografias do animal acostadas aos autos pela Recorrida foram editadas, no intuito de induzir em erro o Juízo e que tal fato é evidenciado porque a Apelada retirou o CD original dos autos, sendo ordenada a recomposição.

Nos dizeres dos Recorrentes,
“na realidade tais fotografias não deveriam nem sequer constar nos autos diante de sua nulidade como meio probatório (prova ilícita), elas somente destacam um animal da espécie anta, isto é, não há qualquer elemento que demonstre que as fotos são do suposto animal hipoteticamente domesticado pelos Apelantes, as pessoas que “aparecem’ nas fotos foram propositalmente “cortadas”/excluídas, tiveram seus rostos descaradamente retirados nas edições a fim de impossibilitar sua identificação, por isso, não há como fixar que tais pessoas pudessem ser os Apelantes ou qualquer um de seus funcionários, muito menos que o local onde foram tiradas era a propriedade dos Apelantes, isto é, que o animal da foto tivesse qualquer vinculo com os Apelantes e/ou sua propriedade, ou ainda, por se tratar de uma cópia editada, inclusive com a possibilidade de ser retirada de qualquer página de internet.”

Argumentam que os cortes propositalmente realizados pela Apelada nas fotografias em conjunto com o posterior extravio do CD original, demonstram sua má-fé e sua intenção em macular a busca pela verdade real. Logo, de acordo com os Apelantes, diante da ilicitude das fotografias, caso não seja determinado seu desentranhamento, ocorrerá a nulidade completa do processo, por ofensa ao devido processo legal.

Pois bem. De acordo com o artigo 369, do CPC,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
e, consoante a redação do artigo 5.º, inciso LVI, da Constituição Federal,
“são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.”

Na hipótese, ao analisar os autos foi possível observar que durante a audiência de instrução, constatou-se que o DVD juntado com a exordial, onde constam as fotografias da anta não estava nos autos.

O advogado da Recorrida confirmou que o referido DVD estava em seu escritório e a Juíza singular, além de relembrar que se trata de documento probatório, de forma que não poderia ter sido retirado dos autos, deu prazo para que o Patrono devolvesse a mídia digital. Não houve qualquer insurgência dos Recorrentes naquela ocasião.

Ademais, as fotografias não constituem do único elemento-base que serviu de convencimento para a juíza sentenciante que, conforme se observa da sentença, considerou o vasto conjunto probatório contido nos autos.

Assim, as fotografias não são consideradas provas ilícitas e, mesmo se assim o admitíssemos, não estão isoladas nos autos, há outras provas a serem examinadas, motivo pelo qual rejeito esta preliminar.

Da Nulidade por Vício no Depoimento da Testemunha da Parte Apelada Diante da Clara Coação/Indução Praticada pelo Juízo de Primeiro Grau:

Os Apelantes também alegam nulidade por vício no depoimento da testemunha Nelson Ned da Silva Borges, sob a tese de que houve clara coação, indução praticada pela Juíza de primeiro grau.

Aduzem que ao ser questionado quanto ao nome do animal silvestre, em primeiro momento, a testemunha afirmou que não sabia; todavia, quando questionado pela Julgadora, que indicou o nome dado pela Recorrida na petição inicial - “Chico”, a testemunha foi induzida a concordar com tal indicação, ou seja, no entender dos Recorrentes, a Julgadora viciou por completo tal afirmação.

Assim, requerem que o depoimento da testemunha seja desconsiderado, declarado nulo, no todo ou apenas na parte específica onde ocorreu a coerção/indução e vício no consentimento, restando-se necessária a reforma da sentença, para que seja desconsiderada as informações prestadas ou algumas em específico.

Em que pesem aos argumentos expostos pelos Apelantes, ao ouvir e ver o DVD onde foi gravada a oitiva de Nelson Ned da Silva Borges, constatei que a instrução transcorreu dentro dos critérios estabelecidos na lei processual civil. Não se vislumbra a alegada coação, coerção e/ou induzimento da testemunha ou ainda qualquer condução tendenciosa pela Juíza singular.

Ao revés, ao que se infere dos autos, durante toda a instrução processual, a Julgadora
a quo
atuou com firmeza com TODAS as testemunhas, chamando-lhes a atenção para que não faltassem com a verdade, pois embora no início o caso apresentasse de fácil deslinde, durante a fase instrutória surgiram indícios de crimes de falso testemunho, extorsão e crime ambiental.

No que concerne especificamente à oitiva de Nelson Ned da Silva Borges, embora os Apelantes queiram fazer crer que houve induzimento por parte da Juíza, na verdade ao ser inquirido, ele afirmou que trabalhou uns 10 (dez) meses na fazenda de propriedade dos Apelantes, que durante o tempo que laborou naquele local, ali tinha uma anta domesticada, criada na fazenda, que tinha nome, mas que não conseguia lembrar.

Nelson Ned da Silva Borges também afirmou que o animal ficava no pátio da fazenda, que todo mundo tratava da anta, que lhe alimentavam e que nunca havia atacado ninguém, mas era brava. Neste momento a Juíza lhe perguntou se por acaso essa anta chamava Chico, quando a testemunha respondeu “Ah isso mesmo, era Chico o nome dele”.

Assim, o fato de a Julgadora ter perguntado se o animal, que a testemunha afirmou ser domesticado chamava-se “Chico” não traz qualquer nulidade à oitiva. A Julgadora agiu como lhe competia, formulou perguntas de caráter necessário, o que não caracteriza, em absoluto, nulidade.

Ou seja, a Juíza buscou tão somente esclarecer com minúcias os fatos narrados pela testemunha.

Ademais, não houve qualquer protesto ou arguição dos Apelantes naquela oportunidade e, por fim, também importa registrar que embora os Recorrentes aleguem a nulidade processual, não indicaram qualquer prejuízo pelo fato de a Juíza ter perguntado se o nome do animal era Chico.

Portanto, diante da inexistência de demonstração de prejuízo, não há qualquer nulidade a ser declarada, à luz da jurisprudência do STJ, tal qual já exposto neste voto.

Da Nulidade das Provas Emprestadas no Processo Trabalhista – Ausência do Contraditório e da Ampla Defesa – Desrespeito ao Devido Processo Legal – da Clara Violação Constitucional:

Os Apelantes ainda alegam nulidade das provas emprestadas oriundas do processo trabalhista, sob a tese de ausência do contraditório, da ampla defesa e desrespeito ao devido processo legal.

Sustentam que, em evidente má-fé, a Apelada juntou apenas parte da Reclamatória Trabalhista que promoveu em face do seu empregador e da Recorrente Salete Bonfanti e que não trouxe aos autos a decisão ali proferida que afastou a responsabilidade civil. Afirmam que a Juíza do Trabalho considerou inexistente a conexão da Apelada com a relação trabalhista e também reconheceu a inexistência do dever de indenizar, diante da falta de nexo de causalidade entre o infortúnio e a conduta da Recorrente Salete.

Aduzem que a Recorrida também não apresentou qualquer certidão de validade das cópias daquela Ação, o que leva a obrigatoriedade de torná-las imprestáveis como meio de prova à que se destinam, ante a falta dos requisitos legais para a correta confecção da prova emprestada, quais sejam: respeito ao contraditório e a ampla defesa.

Asseveram que embora o TRT-23 tenha reformado a decisão de primeiro grau, tal fato não ocorreu em virtude do mérito da demanda (questão laboral), e sim pela incompetência da justiça especializada para a análise da responsabilidade civil.

Portanto, segundo os Recorrentes, não há coisa julgada material quanto às provas produzidas naquela seara, no que tange ao dever de indenizar pela responsabilidade civil por guarda de animal, de forma que as provas ali produzidas e que foram juntadas a estes autos não possuem validade jurídica.

Ainda alegam que o Recorrente Itacir Bonfanti não integrou aquela lide, o que, de acordo com os Apelantes, faz com que qualquer prova produzida naquele feito se torne imprestável para aproveitamento contra o mesmo. Ou seja, deveria haver nova produção de prova neste processo, guardando-se o respeito ao contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade processual.

Assim, os Recorrentes alegam que ao decidir o mérito desta ação, tendo como fundamento os depoimentos constantes nos autos da lide trabalhista, a Julgadora
a quo
desrespeitou o devido processo legal, pois ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, de conseguinte, requerem a decretação de nulidade da sentença no que tange as provas emprestadas, devendo as mesmas serem consideradas inválidas, diante da inexistência de coisa julgada material, que lhes concederia validade jurídica para o uso que a Recorrida pretendia destiná-la.

Alternativamente, caso entenda-se por válidas as provas advindas da Ação Trabalhista, afirmam que o acervo probatório demonstra a inexistência da responsabilidade civil pela guarda do animal, sem olvidar que no ordenamento jurídico não se admite duas decisões distintas sobre os mesmos fatos concretos, em virtude do princípio da temporalidade.

O argumento de que a cópia dos autos da Ação Trabalhista, em especial da prova oral ali colhida foi elaborada em processo do qual o Recorrente Itacir não integrou a lide, não pode ser admitido como prova.

A tese não comporta guarida. A prova emprestada pode ser conceituada como
“a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão extraída daquele.”
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2006, p.523).

Na hipótese, a cópia de parte da Ação Trabalhista, incluindo a oitiva das testemunhas e o depoimento prestado pela Recorrida, não foi trasladada de outro processo como prova emprestada, foi juntada pela Apelada com os documentos que instruíram a exordial da Ação. Logo, fazem parte da categoria de prova documental.

Assim, tecnicamente não houve efetiva prova emprestada e não há falar em nulidade por falta de certidão. Os documentos acostados pela Recorrida foram recebidos como mera prova documental e, portanto, inexiste cerceamento de defesa, haja vista que o Recorrente Itacir teve garantido seu direito ao contraditório e à ampla defesa, quando lhe foi oportunizado manifestar sobre o acervo documental acostado pela Apelada e juntar aos autos a cópia integral daquela lide.

Ademais, os Recorrentes não apresentaram qualquer vício substancial ou formal que pudesse infirmar a validade da prova documental apresentada. E mais: a Julgadora singular também determinou a nova produção de prova neste processo.

Ou seja, houve sim a determinação de nova produção de prova neste feito, guardando-se o respeito ao contraditório e a ampla defesa, não havendo falar em nulidade processual ou desrespeito o devido processo legal.

No que tange à valoração das provas, conforme já exposto, não acarreta nulidade processual.

Assim, a alegada nulidade deve ser rechaçada.

Rejeitadas as aventadas nulidades processuais, passo ao mérito do Apelo
e, desde já, adianto que não repisarei todas as teses sustentadas pelos Recorrentes, a fim de que este voto não fique extremamente longo e cansativo; todavia, ressalto que TODOS os argumentos deduzidos pelos Apelantes serão devidamente apreciados.

Quanto ao fato que deu azo ao ajuizamento da Ação pela Recorrida, é incontroverso, haja vista que os Apelantes não negam que a Apelada foi atacada por uma anta em terras de sua propriedade. Contudo, sustentam veementemente que não detinham a guarda do animal silvestre que, segundo aduzem, transitava pela propriedade como qualquer outro.

A pedido das partes, a Juíza colheu o depoimento pessoal da Recorrente Salete, da Apelada e procedeu à oitiva de duas testemunhas, Nelson Ned da Silva Borges e Valdecir de Jesus Vidal, o primeiro arrolado pela Recorrida e o segundo pelos Apelantes. Contudo, conforme relatado, tendo em vista que questão mostrou-se nebulosa, havendo indícios de prática de crime de falso testemunho, entre outros, a Julgadora ordenou, de ofício, a oitiva do Apelante Itacir e a inquirição de Clóvis Pedro Desbesel e Juliana Aparecida Sandri Desbessel, para esclarecimentos dos fatos.

Ao prestar depoimento a Recorrida ratificou todas as alegações da petição inicial. Os Apelantes, de outro norte, afirmaram não ter conhecimento da existência do animal e no mesmo sentido são as afirmativas de Valdecir de Jesus Vidal.

Nelson Ned da Silva Borges, Clóvis Pedro Desbesel e Juliana Aparecida Sandri Desbessel, confirmaram que na fazenda havia uma anta domesticada, a qual era tratada como se fosse um cachorro.

Da prova documental, em especial da Ata de Audiência de instrução realizada na Justiça do Trabalho (fls. 194/200), extrai-se que ali, além de Clóvis Pedro Desbessel e Juliana Aparecida Sandri Desbessel, também foram inquiridos Francisco de Souza Marques Filho, arrolado pela Recorrida e Reneu Kipper, testemunha dos Recorrentes.

No que tange à forma como o animal era tratado, Francisco de Souza Marques Filho afirmou que trabalhou na área entre 27/12/2010 a maio de 2011,
“que era criada uma anta na fazenda”;
que o animal era da Recorrente Salete,
“que o gerente contratado pela mesma disse que não era para bater na anta e que resto de pão, “essas coisas”, era para dar para a anta”
;
“que o animal ficava direto no pátio e era manso”
.

A testemunha dos Apelantes, Reneu Kipper, por sua vez, afirmou
“que é amigo da autora; que frequentava sua residência quando a mesma laborava na fazenda, que trabalhou no local de agosto de 2010;”

“que nunca viu a anta; que nunca viu o animal próximo à sede”;

“que não tem conhecimento de que o Sr. Itacir criasse esse animal”;
Todavia, também afirmou
“que ouviu comentários de que existia um animal chamado Chico, que existia anta, mas nunca viu esse animal.”

A matéria
sub judice
, conforme se depreende, é eminentemente fática, comporta diferentes formas de interpretação a partir do substrato probatório. Nesse contexto, o fato do juízo dar maior ou menor relevância a um ou outro elemento decorre do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 371. O Juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Forte nesse princípio, com amparo nas provas produzidas em favor de cada parte e, levando-se em consideração a dinâmica dos fatos narrados, tenho por mais verossímil concluir que os Apelantes domesticaram o animal e o criaram como de estimação, o qual transitava livremente por toda a propriedade, inclusive na área arrendada e era alimentado pelos funcionários da fazenda, por ordens dos Recorrentes.

Ainda importa registrar que, nos termos do artigo 375, da Lei Processual Civil, ao analisar os autos, o Julgador deve aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece.

Ou seja, o Juiz deve proferir decisão com base no conjunto probatório produzido nos autos e de acordo com as regras da experiência e critérios de lógica, funcionando a fundamentação como meio de justificação e compreensão do processo lógico de formação da convicção.

Neste caso, embora os Apelantes queiram fazer crer que a sentença merece reforma porque a Juíza não valorou devidamente as provas, em especial o teor da Ata Notarial e da Declaração Pública, cujos documentos noticiam a prática de crime de extorsão por Clóvis Pedro Desbessel, tal fato não se mostra escorreito, já que além de a Julgadora singular ter determinado extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para a devida apuração, a Juíza
a quo
não tomou como supedâneo para o deferimento do pleito, tão somente as afirmações da referida pessoa, mas todo o conjunto fático-probatório.

Portanto, tal qual a Julgadora singular, concluo que o conjunto probatório produzido nos autos não deixa margem para dúvidas quanto ao fato de que Salete e Itacir mantinham a anta na propriedade como animal doméstico, bem como que todos os que trabalhavam na fazenda alimentavam o animal, o qual, inclusive, fora capado e criado desde pequeno. Ou seja, exerciam a guarda do animal silvestre.

Firmada tal premissa, é necessário relembrar que a responsabilidade civil pelos fatos provocados pelo animal em relação a terceiros está prevista no artigo 936 do Código Civil, cuja redação assim dispõe:

Art. 936 - O dono, ou o detentor animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.

Trata-se de responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que exsurge a despeito da culpa do detentor do animal, que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior.

A culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade que compromete a formação de nexo causal entre a conduta do agente e o dano causado, deve ficar devidamente comprovada, para que seja afastado o dever de indenizar.

Carlos Roberto Gonçalves ensina que:

Quando o evento danoso acontece por culpa exclusiva da vítima, desaparece a responsabilidade do agente. Nesse caso, deixa de existir a relação de causa e efeito entre o seu ato e o prejuízo experimentado pela vítima. Pode-se afirmar que, no caso de culpa exclusiva da vítima, o causador do dano não passa de mero instrumento do acidente. Não há liame de causalidade entre o seu ato e o prejuízo da vítima
. (
in
Direito Civil Brasileiro. v. 4. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 323)

Neste capítulo, os Apelantes reiteram todos os argumentos expostos na contestação, qual seja: que a Recorrida, voluntariamente, se colocou em situação de risco, mediante atitude negligente/imprudente e sem qualquer autorização para tanto, já que era de conhecimento de todos a existência de animais silvestres naquela região, em especial às margens da represa/rio que se situava em área de recuperação ambiental; contudo, ainda assim ignorou conscientemente o risco/perigo e dirigiu-se até aquela localidade por conta própria.

Em que pesem aos argumentos vertidos pelos Recorrentes, não há falar em tal excludente da responsabilidade civil, já que durante a instrução processual ficou constatado que o animal deambulava livremente por toda a extensão da fazenda, inclusive na área arrendada e no pátio da fazenda. E mais: as provas revelam que o local onde a Apelada foi atacada era próximo a uma estrada interna da propriedade, por onde todos passavam, já que levava à área da plantação.

Em outros termos, não há qualquer provas de que a conduta da Recorrida, em dirigir-se até a represa para jogar restos de comida, tenha
sido a causa determinadora
do ataque e,
“para a caracterização de culpa exclusiva da vítima é imprescindível a constatação de que a conduta daquela tenha sido a causa determinante do evento danoso”
. (TJ-MG - AC: 10251120015705001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 14/11/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2017).

Logo, rejeito a alegada excludente.

No que tange à força maior, o legislador conceituou tal excludente juntamente com o caso fortuito, e dispôs que um ou outro
“verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”
(art. 393, parágrafo único).

Sobre o tema, interessante a lição de Sérgio Cavalieri Filho, op. cit., p. 76:

Em nosso entender, estaremos em face do caso fortuito quando se tratar de evento imprevisível e, por isso, inevitável. Se o evento for inevitável, ainda que previsível, por se tratar de fato superior às forças do agente, como normalmente são os fatos da natureza, como as tempestades, enchentes etc., estaremos em face da força maior, como o próprio nome o diz. É o ‘actofGod’, no dizer dos ingleses, em relação ao qual o agente nada pode fazer para evitá-lo, ainda que previsível.

A imprevisibilidade, portanto, é o elemento indispensável para a caracterização do caso fortuito, enquanto a inevitabilidade é o da força maior. Em outras palavras, a força maior é o acontecimento que, embora previsível, é inevitável pela ação exigível do sujeito.

Orlando de Almeida Secco, ensina que
"a força maior evidencia um acontecimento resultante do ato alheio (fato de outrem) que supere os meios de que se dispõe para evitá-lo, isto é, além das próprias forças que o indivíduo possua para se contrapor [...].”
(Secco, Orlando de Almeida, Introdução ao Estudo do Direito, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1981, p. 125.)

No mesmo sentido é o aresto do Tribunal de Justiça de Goiás, ao dispor que
“a excludente referente à força maior exige que o evento se imponha de forma inelutável, a ponto que não haja meios de evitar ou impedir que seus efeitos se implementem, daí ser a inevitabilidade a característica que lhe define, o que não ocorre quando o dono do animal tinha plenas condições de obstar o fato danoso”.
(TJ-GO - AC: 440182820128090142, Relator: DES. ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/07/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2081 de 03/08/2016).

Neste caso, os Recorrentes reiteram a tese da contestação de que o ataque sofrido pela Apelada,
“somente pode ser classificado como uma tragédia pessoal, se não de responsabilidade exclusiva da própria reclamante, no mínimo como caso fortuito.”

Contudo, a simples alegação de que os fatos decorreram de caso fortuito e/ou força maior, não são suficientes para elidir o conjunto probatório que, de forma consistente, demonstra que os Recorrentes “criavam” o animal silvestre de aproximadamente 300 kg (trezentos quilos) e 1 m (um metro) de altura solto por toda a extensão da propriedade, cujo ataque é previsível e poderia ter sido evitado, se assim não procedessem.

Qualquer pessoa capaz tem discernimento para entender que um animal silvestre de grande porte, tal qual a anta, pode atacar pessoas e os Apelantes deviam ter adotado dever de cuidado no sentido de proteger os seus funcionários e os funcionários do arrendador, em especial porque ficou evidente que a propriedade não era dividida por cercas internas.

Portanto, no meu entender não há falar em caso fortuito ou força maior.

Por fim, os Recorrentes alegam concorrência de culpas. Todavia, também não é o caso de se cogitar a culpa concorrente da Apelada, o que autorizaria a redução equitativa do valor da indenização, na forma do artigo 945 do Código Civil.

É certo que no momento em que foi atacada a Recorrida encontrava-se na área não abrangida pelo arrendamento rural (isso é, não estava na parte do imóvel que foi arrendada ao seu empregador). No entanto, outro não teria sido o desfecho caso a Recorrida estivesse em outra parte da fazenda, eis que, reitero: a prova dos autos deixa evidente que o animal deambulava pela integralidade da propriedade, que não era dotada de cercas internas dividindo a área arrendada da que os Recorrentes exerciam a posse direta. Assim, o fato de a Recorrida estar transitando pela estrada interna da fazenda, que levava à represa e à lavoura, por si só, não contribuiu de forma alguma para a ocorrência dos danos, em especial porque o animal deambulava livremente por TODA a propriedade.

Configurada a responsabilidade exclusiva dos Recorrentes e o nexo de causalidade, devem arcar com os danos sofridos pela Recorrida.

Já foi exposto que ao promover o feito, a Recorrida requestou a condenação dos Apelantes nas seguintes verbas:

1- indenização por danos materiais decorrente da perda da capacidade laboral, a ser apurado por perito e arbitrado pelo Juiz, considerando a sobrevida de mais 44,7 (quarenta e anos e sete meses), incluindo o 13.º (décimo terceiro) salário, a ser pago em parcela única, nos termos do artigo 950, do Código Civil;

2- indenização por danos materiais para cobertura de despesas médicas decorrentes de cirurgias especializadas não disponibilizadas pelo SUS, a ser avaliada por perito judicial, ao fundamento de que o Sistema Único de Saúde não possibilita a reparação estética e que o tratamento psicológico fornecido pela rede pública não se mostra eficaz. Em pormenores, pugnou que os Apelantes fossem compelidos ao pagamento das despesas com cirurgias plásticas, próteses estéticas, medicamentos, tratamento ambulatorial, acompanhamento psicológico, sessões de fisioterapia e o que mais fizesse necessário para sua ampla recuperação, a ser apurado em perícia médica.

Os Apelantes foram condenados ao pagamento solidário de pensão vitalícia no valor equivalente a 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente, desde a época do evento danoso (27/12/2010), com a determinação de que as pensões vencidas deverão ser pagas em parcela única, com correção monetária pelo IGP-M/FGV e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data dos respectivos vencimentos.

Em suas razões, os Apelantes sustentam que o laudo pericial deixou evidente que a Recorrida pode realizar curso profissionalizante para voltar ao mercado de trabalho, que não está totalmente incapacitada para o labor, pois se trata apenas de incapacidade parcial, voltada a função que exercia ao tempo dos fatos – cozinheira, de forma que é inadmissível a condenação ao pagamento de pensão vitalícia.

Nos termos do artigo 950, do Código Civil,
“se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”
.

Da leitura do dispositivo legal, revela-se inconteste a possibilidade de fixação de pensão mensal vitalícia nos casos em que ocorrer perda da capacidade de produção de renda pelo ofendido.

Com efeito, a finalidade do Código Civil é compensar a vítima pela lesão física sofrida em razão da prática de um ato ilícito, que a impossibilita de praticar atividade laborativa,
anteriormente exercida
.

Neste caso, o laudo pericial de fls. 340/347 foi conclusivo no seguinte sentido:

CONCLUSÃO

A percianda, a Sra. Cleide Aparecida Castilhos, com 37 anos de idade, trabalhava como cozinheira em uma fazenda desde setembro de 2010. No dia 27 de dezembro de 2010 foi atacada por um animal silvestre, apresentado muitas lesões de mordedura deste animal, necessitando cirurgias de reconstrução das lesões, transfusão de sangue e ficando internada até dia 07 de janeiro de 2011. Apresenta diversas cicatrizes em região dorsal, torácica e abdominal, em membros superiores e inferiores, apresentando grave sequela funcional em membro superior direito, com perda da massa muscular de braço com limitação de movimentos e força deste membro. É destra.

Considero a autora com incapacidade parcial e definitiva ao trabalho, devido as sequelas funcionais de limitação de movimentos de elevação e abdução de membro superior direito e diminuição da força do membro superior dominante.

Em suas razões os Apelantes se prendem à resposta da Perita quanto ao quesito 16 por eles formulados, quando questionaram
“se existe a possibilidade do autor fazer curso profissionalizante e retornar em outra atividade profissional
” e a resposta foi positiva (fl. 347).

Todavia, a jurisprudência do STJ,
“firmou-se no sentido de que "a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil,
independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades
, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço.” (REsp 1.292.728/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 2/10/2013). Precedentes: REsp 1.514.775/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 10/11/2016; AgRg no AREsp 636.383/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/9/2015, DJe 10/9/2015; AgRg no REsp 1.295.001/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/6/2013, DJe 1º/7/2013; e, REsp 903.258/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2011, DJe 17/11/2011. [...]”
(EDcl no AgInt no AREsp 882.924/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017).

Em precedentes mais atuais, oportuna a transcrição do aresto proferido pela Quarta Turma do STJ.
In verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA, PARA MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA E
RECONHECER O DIREITO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA
- INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. [...]. 2.
A vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do evento danoso
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1641571/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe
03/02/2020
). (sem grifos no original)

Nessa esteira, devidamente comprovada a perda da capacidade para a prática do labor que a Recorrida exercia, não há falar em reforma da sentença neste tópico.

Na petição inicial, a Recorrida ainda requereu que os Apelantes fossem condenados ao pagamento de indenização por danos morais cumulado com danos estéticos, decorrente dos sofrimentos que lhe foram impingidos, dor e aflição e de todas as cicatrizes que restaram em seu corpo e atrofia de membros, indicando o valor de 1000 (um mil) salários mínimos, que correspondia ao montante de R$ 622.000,00 (seiscentos e vinte e dois mil reais);

Na sentença recorrida, os Apelantes foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, cada qual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e ambas acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e corrigidas pelo IGP-M/FGV a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, os Recorrentes alegam que houve equivoco na aplicação do termo inicial dos juros de mora, porque há entendimentos pacificados no STJ, no sentido de que o pedido de indenização por danos morais é tratado como mera estimativa, tanto que não acarreta ônus de sucumbência quando o valor é fixado em montante inferior ao pedido. Assim, requerem seja afastada a incidência do Enunciado 54 da Súmula do STJ.

A tese não comporta maiores digressões, pois não há motivos para a inaplicabilidade do Verbete Sumular 54 do STJ, segundo o qual,
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Ademais, em que pese os Recorrentes alegarem que
“há entendimentos já pacificados nas decisões do STJ sobre o pedido de indenização por danos morais, tratando-o como mera estitamativa, sequer acarretando ônus de sucumbência caso o valor da indenização seja inferior ao pedido, como devidamente retratado na Sumula 362 do STJ.”
Nota-se que os Recorrentes fazem uma mistura quanto aos precedentes da Corte Superior que, efetivamente tem posicionamento firme no sentido de que o acolhimento do pedido de indenização por danos morais em valor inferior ao que foi pleiteado não acarreta a sucumbência recíproca, com o teor do Enunciado 362, da Súmula do STJ, que diz respeito à correção monetária da indenização por danos morais (a qual incide desde o arbitramento), com os juros de mora, que nos termos do Verbete 54, da Súmula daquela Corte Superior, em se tratando de responsabilidade extracontratual, tal qual este caso, incide desde o evento danoso.

Ou seja, não há qualquer razão jurídica na tese dos Recorrentes para a afastabilidade do Enunciado Sumular 54 do STJ, motivo pelo qual, sem maiores digressões, rejeito o argumento.

Os Apelantes ainda alegam que não há falar em dever de indenizar porque a análise psicológica realizada na Recorrida não indica sequela de cunho anímico/psíquico em decorrência direta ou indireta do acidente e, de conseguinte, não há falar em dano moral indenizável, devendo ser afastada a condenação.

Do mesmo modo a insurgência não comporta muitos fundamentos para ser rejeitada, pois o dano moral neste caso é presumido.

Com efeito, não se pode ignorar o temor e o sofrimento de uma pessoa ao ser atacada, mordida e pisoteada por uma anta. O abalo moral decorre do próprio ataque e das lesões sofridas.

Nesse sentido, leciona Antonio Jeová Santos:

Quando o pedido de indenização por dano moral está fundamentado nas lesões que alguém causou a outrem, [...] a dor causada pelo ferimento, já é, de si, suficiente, para a existência do dano. A incolumidade física e pessoal é uma projeção do direito à vida e, o só fato de colocá-la em perigo, seja com uma lesão simples ou grave, torna o ofensor passível de indenizar sua vítima.

[...]

A existência da lesão é ressarcível per si. Embora a vítima não padeça sequelas incapacitantes ou que causem deformação (lesão estética), dá o direito à indenização, porque nenhuma mortificação física deve ser suportada estoicamente pela vítima.
(in Dano moral indenizável. 3. ed. Editora Método: São Paulo, 2001. p. 251-252).

O abalo moral, portanto, decorre do próprio ataque do animal que estava sob a guarda dos Recorrentes, da dor experimentada, e independe de outras provas. Trata-se do dano moral
in re i’psa
, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.

Em pedido alternativo, requerem a redução da verba indenizatória ao fundamento de que o valor fixado pela Juíza singular, acrescido dos consectários legais supera o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assim, pugnam pela redução da verba para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme é sabido, ao promover o arbitramento da indenização por danos morais, cabe ao julgador mensurar, caso a caso, mesmo que com certa dose de subjetividade, uma quantia que seja razoavelmente justa, quer para o credor, quer para o devedor.

O Juiz, portanto, deverá considerar a intensidade do sofrimento moral do ofendido, a gravidade, a repercussão, a posição social daquele, seu grau de cultura, atividade e seus ganhos, requisitos que também deverão ser levados em consideração para exame do perfil do ofensor, acrescido, quanto a este, o exame da sua capacidade econômico-financeira para suportar o encargo que lhe é imposto.

Em outras palavras, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Trazendo tais conceitos para o caso em concreto, tendo em vista os fatos que deram origem aos danos, a intensidade da dor sofrida pela Recorrida que foi pisoteada e mordida pelo animal, a capacidade econômica da Apelada (cozinheira) e dos Recorrentes (sojicultores), bem como o caráter compensatório e punitivo da verba indenizatória tenho que a verba indenizatória deve ser mantida em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). No meu sentir, tal montante não é capaz de acarretar o enriquecimento indevido da Apelada e também não é exacerbado a ponto punir demasiadamente os Recorrentes.

Em relação aos danos estéticos, os Recorrentes aduzem que esse dano é considerado derivação dos danos morais; que do mesmo modo houve equívoco na fixação do termo inicial dos juros de mora, os quais foram arbitrados desde o evento danoso.

Pelas mesmas razões acima alinhavadas para a rejeição da tese de inaplicabilidade do Enunciado 54 da Súmula do STJ, afasto os argumentos aqui expostos.

Não há dúvidas de que
“nas indenizações por danos morais e estéticos, o termo inicial de incidência dos juros moratórios, em se tratando de ilícito extracontratual, é desde a data do evento danoso, em atenção à Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Já quanto à incidência da correção monetária, o termo inicial deve ser a data do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça”
. (TJ-MG - AC: 10338120048248001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/05/2020).

No mais, sustentam que a Juíza singular os condenou ao pagamento dessa verba mesmo tratando-se de danos estéticos irrelevantes, suscetíveis de cura ou eliminação por singelo tratamento médico (cicatrizes).

Nos dizeres dos Recorrentes a Julgadora singular equivocou-se quando considerou apenas a possível depreciação da aparência física da Recorrida e asseveram que
“é um completo equívoco quando um juiz profere uma decisão sobre o que é feio e o que é belo, sendo um incentivo ao crivo da discricionariedade e do arbítrio, sem qualquer respeito à integridade e à coerência do direito, além de não ser uma decisão de princípios.”

Ressaltam que ainda que haja lesões superficiais na pele da Recorrida (cicatrizes), atualmente existem inúmeros remédios/pomadas/cremes destinados exclusivamente ao tratamento desses tipos de ferimentos, cujo valor é irrisório quando comparado aos procedimentos médicos de cirurgia, mas, diante dos valores arbitrados pela Juíza
a quo
, ao que parece a Julgadora considerou a necessidade da realização cirúrgica, de forma que o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é abusivo e destoa das sequelas apresentadas pela Recorrida.

Logo, requerem a redução da quantia fixada.

No que se refere a esse tipo de dano, Maria Helena Diniz, ensina que
“o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.”
(
in
Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008).

Para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, e permanência ou durabilidade do dano.

Assim, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.

Neste caso, não há qualquer dúvidas acerca da existência do dano estético, o qual foi comprovado por meio das fotografias de fls. 106/113 e por perícia médica.

Dentre os quesitos apresentados pela Recorrida, ela formulou a seguinte pergunta:

10- A examinada suporta danos estéticos/imagem? Descrever a todos. Aconselhável ou devido passar por cirurgias de restauração/estética?

Em resposta a
Expert
afirmou que:

Sim. Não recebeu indicação de tratamento estético. Ao exame físico pericial apresentou membro inferior esquerdo apresentando cicatriz pequena em face lateral de terço proximal da perna. Membro inferior direito com cicatriz irregular e deformidade por perda de massa muscular de região de panturrilha próximo à região poplítea. Apresenta todos os movimentos livres de membros inferiores. Cicatrizes em região lombar direita, dorsal à esquerda, região de crista ilíaca esquerda e região torácica anterior esquerda. Membro superior esquerdo apresentando cicatrizes em dorso da mão, palma da mão, deformidade e destruição de parte da unha e do polegar com diminuição do movimento de flexão de polegar e cicatriz em antebraço esquerdo. Membro superior direito com cicatrizes em ombro, axila e dorso da mão próximo ao polegar. Apresenta deformidade com importante perda da massa muscular do terço distal de braço com limitação dos movimentos para elevação e abdução além da diminuição da força deste membro.

Desse modo, não são necessárias maiores digressões sobre o desequilíbrio entre o estado físico anterior e o que ficou depois do ataque pelo animal, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos estéticos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por fim, os Apelantes insurgem-se quanto à condenação ao pagamento da multa aplicada em decorrência da oposição de Embargos de Declaração, sob a tese de que não tinham o caráter protelatório.

O pedido não comporta acolhida. Da leitura das razões expostas pelos Apelantes quando opuseram os Embargos de Declaração em virtude da sentença, observa-se que embora tenham alegado omissões e contradições no julgado, na verdade objetivaram a reapreciação da causa pela Juíza singular.

Aliás, as alegadas omissões e contradições ali alegadas constituem dos mesmos argumentos utilizados nesta seara recursal para o pedido de reforma da sentença.

Assim, sob a pecha de que ocorreu omissão e contradição na sentença, os Apelantes opuseram os Embargos Declaratórios pretendendo que a Juíza singular procedesse em nova análise das provas, ainda que seja sabido que o simples descontentamento da Parte com o resultado do julgamento ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível a oposição dos Aclaratórios, que serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros, contraditórios ou erro material.

Em outros termos, é óbvio que os Recorrentes opuseram os Embargos de Declaração com caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é imperiosa a manutenção da multa aplicada pela Juíza
a quo
.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao apelo
e mantenho hígida a sentença recorrida, inclusive na parte em que determinou a extração de cópia integral destes autos ao Ministério Público, porque efetivamente há fortes indícios da prática de extorsão, falso testemunho e crime ambiental, seja por manter em cativeiro, sem autorização da autoridade competente, animal silvestre, seja pela morte do animal, no intuito de aniquilar a prova.

Em observância ao que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020